Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701968-74.2022.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Wesley Ferreira Lira Apelados: Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A Banco BMG S/A Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Wesley Ferreira Lira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido improcedente (Id. 53844019). O apelante alega em suas razões recursais (Id. 53844024), em síntese, que os descontos promovidos pelas instituições financeiras apeladas, em decorrência da cobrança de parcelas do mútuo contratado, devem ser limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta mensal, desconsiderados os descontos obrigatórios. Argumenta que mesmo diante da ordem de limitação proferida nos autos do processo no 0711162-76.2023.8.07.0000, houve o descumprimento da decisão judicial por parte das apeladas, que seguiram promovendo os descontos sem observar os limites estabelecidos em grau recursal. Sustenta que no mês de outubro de 2023 os descontos superam o percentual de 60% (sessenta por cento) de sua renda mensal, o que compromete a manutenção de sua subsistência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os descontos promovidos pelas instituições financeiras apeladas, em decorrência da cobrança de parcelas de mútuo, sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta mensal, desconsiderados os descontos obrigatórios. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitar os descontos promovidos pelas instituições financeiras apeladas, em decorrência da cobrança de parcelas de mútuo, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo apelante, desconsiderados os descontos obrigatórios. No caso em análise é necessário ressaltar que a Egrégia 2a Turma Cível já se pronunciou a respeito da possibilidade de limitação dos descontos questionados, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora apelante. Nesse sentido, convém examinar o teor da respectiva ementa (autos do processo no 0711162-76.2023.8.07.0000): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente, com amparo no Tema no 1085 dos recursos repetitivos, ao aplicar a limitação referente ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) apenas aos empréstimos consignados, e afastá-la, portanto, em relação aos descontos procedidos na conta corrente do agravante. 2. Não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. 3. É notório que a previsão normativa referente à limitação de descontos alusivos a empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na vigência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990), em composição com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar local no 840/2011. 3.1. Isso não obstante, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar e impõem a necessidade de observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelos contratantes, notadamente porque a autonomia privada não é, como sabido, um princípio absoluto. No confronto com outros valores, como verificado no caso em deslinde, merece prevalecer a dignidade da pessoa, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. A despeito da orientação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se viável, no caso concreto, diante da existência de obrigações desproporcionais, modificar as cláusulas referentes ao negócio jurídico celebrado entre o recorrente e a instituição bancária, notadamente em relação ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 4.1. Independentemente da configuração de má-fé do fornecedor do serviço, é possível a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. V, do CDC. 5. No caso concreto o desconto das parcelas referentes aos negócios jurídicos de mútuo acaba por criar obrigação de natureza abusiva e excessivamente onerosa em desfavor do consumidor, situação que se revela incompatível com a boa-fé contratual. 6. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 6.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade da pessoa deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 6.2. O mutuário não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 6.3. A situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal, mediante a concessão de tutela jurisdicional apropriada. 7. Recurso conhecido e provido.” Ao proferir a sentença o Juízo singular considerou a necessidade de revogação da tutela provisória que assegurava a limitação dos descontos em questão, ao argumento de que a manutenção da tutela aludida é incompatível com o reconhecimento da improcedência do pedido. É possível verificar, no entanto, que persistem as razões que motivaram o provimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora apelante, diante do evidente comprometimento da manutenção de sua subsistência. Convém anotar que constam nos autos elementos de prova que indicam o descumprimento da ordem de limitação proferida pela Egrégia 2a Turma Cível (Id. 53844002 e Id. 53844003). Essa situação de descumprimento reiterado da ordem judicial proferida por este Relator também já havia sido constatada nos autos do processo no 0711162-76.2023.8.07.0000, razão pela qual foi, inclusive, determinada a restituição de quantias em favor do recorrente. Além disso também constam nos autos elemento de prova no sentido de que os descontos promovidos no mês de outubro de 2023 superam o coeficiente de 60% (sessenta por cento) da renda mensal recebida pelo recorrente (Id. 53844025). Esse cenário revela a necessidade de manutenção da limitação dos descontos até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto, tendo em vista que a quantia descontada mensalmente afeta diretamente a subsistência do apelante. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da necessidade de assegurar a efetiva manutenção da subsistência digna do recorrente. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas que promovam a limitação dos descontos efetuados diretamente na conta corrente do apelado ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) das quantias mensais por ele recebidas. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator